Tribunal: TJMT
Processo: 1012436-59.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012436-59.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- REDE DE POSTOS DA HORA LTDA
AGRAVADA:- IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
Agravo de Instrumento n. 1012436-59.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca Várzea Grande que, em Ação de Indenização por Descumprimento Contratual com Pedido de Indenização por Lucros Cessantes c/c Reintegração de Posse, indeferiu a prova pericial.
A agravante alega que o feito foi ajuizado pela agravada, devido ao descumprimento da cláusula de exclusividade do contrato.
Diz que suscitou a falsidade da fotocópia da avença, pois se trata de uma montagem que modificou o seu conteúdo, fato que poderia ser comprovado com a perícia no original que estaria na posse da IDAZA.
Afirma que o contrato que assinou formalizou apenas um comodato de equipamentos e parceria comercial para aquisição de combustíveis a preços semelhantes aos ofertados aos postos “bandeira branca”, sem previsão da milionária multa requerida pela agravante/IDAZA.
Acrescenta que não possui o original para contrapor à fotocópia sem autenticação, porque as duas vias que assinou ficaram com a agravada, a qual disse enviaria para assinatura dos seus representantes legais em Curitiba, para posterior entrega de uma via original ao Agravante, o que não aconteceu, pois as duas vias continuaram em seu poder.
Assevera que ela não negou estar na posse dos originais, se limitando a afirmar que foram extraviados.
Pontua que, diante da falta desse documento indispensável, ocorreu a inépcia da inicial (arts. 223 e 225 do Código Civil e arts. 422 a 425, 428 e 429, estes do CPC).
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravada ajuizou o feito alegando que celebrou com a agravante “Contrato de Fornecimento de Produtos para Revenda de Combustíveis e Outras Avenças”, com prazo determinado de 05 (cinco), com início em 01/11/2015 e término em 01/11/2020, conforme “item 1.3” da Cláusula Primeira do contrato anexo.
Aduz que, conforme a avença, o posto revendedor estaria obrigado a manter e comercializar no local, exclusivamente itens da marca IDAZA.
Diz que a ré (agravante) deixou de comprar seus produtos e passou a adquiri-los de distribuidora diversa, infringindo a cláusula 1o do contrato de fornecimento.
Busca receber a multa contratual que seria de R$1.029,840,00, a reintegração de posse dos equipamentos cedidos em comodato, bem como os danos morais.
Por sua vez, a agravante afirma que o contrato de fornecimento exclusivo de combustíveis apresentado pela requerente é falso, e pugnou pela realização de perícia e, para tanto, a agravada deveria apresentar o original.
Ocorre que autora afirma que foi realizado auditoria em todos os contratos firmados com o posto revendedores da marca IDAZA, sendo que as vias originais dos postos de propriedade do Sr. Tadeu, sumiram da empresa autora.
Diante da impossibilidade da perícia devido o sumiço do contrato, o juízo a quo deu por prejudicada a realização dessa prova em razão da informação de ambas as partes, de que não possuem o contrato original.
Como se vê a matéria é delicada visto que o ponto central da discussão é justamente o contrato, que, segundo a agravante, a cópia juntada tiveram as cláusulas adulteradas, sobretudo a que fixa a multa.
Assim, prudente a paralisação do feito até que essa questão seja melhor esclarecida.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, defiro o pedido para sobrestar o andamento do feito até decisão final do agravo.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 16 de julho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator